Tribunal: TCU
Processo: 024.563/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7427/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.563/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmo dos Passos Rocha (XXX.164.377-XX); Ana Lucia Amaral de Oliveira (XXX.780.077-XX); Antonio Carlos Marques de Menezes (XXX.761.057-XX); Carla Alvim Lima Castelo Branco (XXX.679.067-XX); Carlos Henrique Teixeira da Silva (XXX.935.377-XX); Claudia Adao Paulino (XXX.509.507-XX); Daniele Melissa Guimaraes da Silva (XXX.424.687-XX); David Moura de Castro (XXX.233.937-XX); Deise do Carmo da Cunha Pinheiro (XXX.841.777-XX); Edirani Souza Franca (XXX.383.067-XX); Eduardo de Albuquerque Lima Machado (XXX.070.557-XX); Felipe Benicio da Costa Dias (XXX.900.677-XX); Fernao de Souza Vale (XXX.496.808-XX); Filipe Fernandes Vieira (XXX.345.367-XX); Francisco Dias Neto (XXX.014.977-XX); Geano Elias Rocha (XXX.542.226-XX); Jose Marques de Aguiar Filho (XXX.141.967-XX); Jose Paulo de Abrunhosa Bahia (XXX.172.207-XX); Luiz Arthur Silva de Faria (XXX.668.637-XX); Marcio Oliveira dos Santos (XXX.164.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.